Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731623-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL MACHADO EVANGELISTA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Daniel Machado Evangelista (ID no 35305710) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu provimento ao recurso dos réus, modulando os efeitos e julgando prejudicado o recurso do autor (ID no 33910123). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO